Tribunal: CARF
Processo: 11065.906056/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.906056/2012-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAPÁ DO SUL S/A INDÚSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Ementa:
CRÉDITO DO IPI.
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados
na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os
insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de
janeiro de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
extemporâneos, lançados pelo contribuinte em notas fiscais de entrada e no período em
destaque, relativos a aquisições anteriores a 01/01/1999, portanto já prescritos e não
ressarciveis, nos termos do art.11 da Lei no 9.779/99 e na IN SRF no 33/99.
Tempestivamente, a manifestante alega que seu direito creditório é amparado pelo
princípio da não-cumulatividade, que a Lei no 9.779/99 teria caráter declaratório,
portanto retroativa a aquisições anteriores a 01/01/99, além de não estabelecer prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906056/2012-83
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906056/2012-83

para o aproveitamento dos créditos, sendo que a IN SRF no 33/99 seria inconstitucional
e ilegal, conforme doutrina e julgados que cita.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-52.976, de 27 de agosto de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional qüinqüenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto no 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Na forma regimental, o processo foi sorteado a este conselheiro.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Prescrição.
A recorrente não se insurgiu contra a prescrição declarada no acórdão recorrido.
Logo, essa questão se petrificou no âmbito administrativo, em face da preclusão consumativa.
Forte nestes argumentos, declaro prescritos os créditos referentes as notas fiscais
emitidas antes de 14/01/2006.
Contudo, existem notas fiscais emitidas após essa data. O que impõe a análise do
mérito.
A questão da possibilidade de utilização do crédito do IPI gerado por operações
ocorridas ante do ano de 1999, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado
à alíquota zero já está pacificada no âmbito da Administração Tributária, em virtude do
Enunciado de Súmula Vinculante CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906056/2012-83

9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 16, conforme já
mencionado, apenas os insumos recebidos pelo estabelecimento a partir de 1o de janeiro de 1999
proporcionarão direito ao crédito. Ressalto, por oportuno, que as súmulas do CARF são de
observância obrigatória, sob pena de perda de mandato.
Desse modo, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital